Tribunal: TJDFT
Processo: 0747781-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747781-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA RODRIGUES BRAGA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto após o decurso do prazo. Com efeito, em consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que a agravante registrou ciência da decisão no dia 11/10/2023, de forma que a contagem do prazo iniciou-se no dia 16/10/2023. Assim, o prazo final de 15 dias para a interposição do recurso seria dia 07/11/202023. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 08/11/2023. Manifeste-se, pois, a agravante no prazo de 5 dias. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora